Tribunal: TJES
Processo: 5002528-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002528-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a inversão do ônus da prova, mantendo a legitimidade passiva da instituição financeira em demanda relacionada à conta vinculada ao PASEP e rejeitando a prejudicial de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira, bem como quanto à alegada responsabilidade exclusiva da União e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aplica corretamente o Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relativas a falhas na prestação do serviço em contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

A petição inicial descreve alegações de desfalques e má gestão da conta vinculada, circunstância que afasta a tese de que a controvérsia se limita à discussão sobre índices de correção monetária e confirma a pertinência subjetiva da instituição financeira.

Não há distinção fática relevante que justifique o afastamento do precedente repetitivo, uma vez que a moldura fática do caso se enquadra na tese firmada pelo STJ.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente cada dispositivo legal indicado, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica central e aplica precedente vinculante compatível com a moldura fática do caso.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vedada a rediscussão do mérito. 2. Divergência irrelevante quanto à data de alteração societária não configura erro material apto a modificar o julgado. 3. A existência de indícios de blindagem patrimonial autoriza, em cognição sumária, a manutenção da penhora até a instrução dos embargos de terceiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível (evento nº 16177979), que, nos autos do agravo de instrumento interposto anteriormente pelo ora embargante, conheceu e deu parcial provimento ao recurso tão somente para reformar a decisão de primeiro grau no tocante à inversão do ônus da prova, mantendo a legitimidade passiva da instituição financeira e o afastamento da prejudicial de prescrição.

Nas razões recursais apresentadas, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão padece de omissão, pois não teria observado que o caso concreto não se adequa às hipóteses do Tema 1150 do STJ, uma vez que a lide discute exclusivamente os índices de correção monetária e não desfalques ou má gestão;
(ii)
há necessidade de realização de
distinguishing
para afastar a aplicação do precedente vinculante, dado que a responsabilidade pelos índices de remuneração seria exclusiva da União e do Conselho Diretor do PIS-PASEP;
(iii)
o v. acórdão incorreu em omissão quanto à violação do artigo 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, alterado por decretos subsequentes, e do artigo 10 da Lei Complementar nº 26/1975, dispositivos que fundamentariam a legitimidade passiva da União Federal; e que
(iv)
há necessidade de prequestionamento explícito das normas federais invocadas para fins de acesso às instâncias superiores. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e modificar o resultado do julgamento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Analisando a fundamentação exposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, verifico que a pretensão não encontra amparo nas referidas hipóteses legais, revelando nítido intuito de rediscussão de matéria já exaurida por este Colegiado.

O acórdão embargado foi expresso ao aplicar o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, que estabelece que: “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. O argumento do embargante de que o caso versaria apenas sobre índices de correção — o que atrairia a legitimidade da União — foi afastada pela constatação de que a inicial de
MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO
alega expressamente a existência de desfalques e má gestão, o que atrai a pertinência subjetiva da instituição financeira. Não há, portanto, omissão, mas sim aplicação direta do entendimento vinculante da Corte Superior.

Quanto ao sustentado
distinguishing
, este Tribunal considerou que os fatos narrados na exordial se amoldam à moldura fática do precedente repetitivo, não havendo particularidade que justifique o afastamento da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos.

Por fim, no que tange à violação do artigo 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76 e do artigo 10 da Lei Complementar nº 26/1975, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, tampouco mencionar expressamente os dispositivos legais invocados para fins de pré-questionamento. A tese de responsabilidade exclusiva da União foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão, que inclusive consignou a competência da Justiça Estadual para o feito.

Assim, constata-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)